Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-44.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE CELULAR – VÍCIO OCULTO – AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO DE 90 DIAS DO CONHECIMENTO DO DEFEITO E DA NEGATIVA DO CONSERTO - DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRETENSÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS NÃO SUBMETIDA AO PRAZO DECADENCIAL, MAS NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - HIPÓTESE DE MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, FATO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CAPAZ DE AFETAR OU

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE CELULAR – VÍCIO OCULTO – AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO DE 90 DIAS DO CONHECIMENTO DO DEFEITO E DA NEGATIVA DO CONSERTO - DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRETENSÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS NÃO SUBMETIDA AO PRAZO DECADENCIAL, MAS NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - HIPÓTESE DE MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, FATO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CAPAZ DE AFETAR OU VIOLAR DIREITO PERSONALÍSSIMO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003892-44.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante RITA PAULA
DEZZOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MOTOROLA MOBILITY COM. DE
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a
Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Rita Paula Dezzotti (Justiça Gratuita)
Apelada: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA
Comarca: Salto - 2 a Vara Cível
Juíza prolatora: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
DIREITO DO CONSUMIDOR COMPRA E VENDA DE
CELULAR VÍCIO OCULTO AÇÃO PROPOSTA APÓS O
PRAZO DE 90 DIAS DO CONHECIMENTO DO DEFEITO E
DA
NEGATIVA
DO
CONSERTO
-
DECADÊNCIA
CONFIGURADA PRETENSÃO RELATIVA AOS DANOS
MORAIS NÃO SUBMETIDA AO PRAZO DECADENCIAL,
MAS NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
HIPÓTESE
DE
MERO
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO, FATO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO
CAPAZ
DE
AFETAR
OU
VIOLAR
DIREITO
PERSONALÍSSIMO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N. o 35461
Trata-se de apelação contra sentença que, após
reconhecer a decadência do direito, julgou improcedente ação de
ressarcimento cumulada com danos morais, ajuizada em razão de vício do
produto adquirido.
A recorrente pretende a anulação da sentença
sustentando que a ação foi proposta dentro do prazo de garantia de um ano
dada pelo fabricante, de modo que não há falar em decadência do direito.
Argumenta, ainda, que instituto da decadência presente no artigo 26, inciso
II, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor não alcança os pedidos
de indenização por fato do produto, assim entendidos os danos materiais e
morais, conforme entendimento predominando do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido e processado com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório.
Em 30 de julho de 2018 a apelante ingressou com a
presente ação de restituição de quantia cumulada com danos morais contra
a fabricante Motorola Mobility Comércio De Produtos Eletrônicos LTDA.,
alegando que, no dia 29 de setembro de 2016, adquiriu um aparelho celular
que apresentou vício de qualidade no dia 09 de novembro de 2017.
Disse que entrou em contato com a fabricante, mas não
obteve sucesso, efetuou o reparo no valor de R$ 360,00, e pretende a
condenação da requerida na restituição em dobro do valor pago, bem como
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Sendo estes os fatos, o recurso não merece provimento.
Inicialmente cabe observar que o art. 26, que trata do
prazo de decadência, refere-se aos vícios, aparentes ou ocultos, relativos à
quantidade ou qualidade do produto ou serviços que os tornem impróprios
ao uso ou consumo, consubstanciando-se nos designados vícios por
inadequação, ao passo que o art. 27, que prescreve o prazo de cinco anos
para ajuizamento da pretensão reparatória de danos, diz respeito à
ocorrência de “fato do produto ou serviço”, fazendo remissão aos arts. 12 e
17, expressando o § 1o do art. 12 que “o produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitimamente se espera”. Cuida, pois, das
hipóteses em que presentes os designados vícios por insegurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso vertente, indisputável não estar a pretensão da
autora fundada em fato do produto ou acidente de consumo (art. 12), mas
em vício, estando, por conseguinte, submetida ao prazo decadencial do art.
26 e não ao prazo prescricional do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
Pois bem, segundo o Código de Defesa do Consumidor
todo fornecedor é responsável por garantir a qualidade dos produtos
colocados no mercado de consumo (art.18 CDC) e por isso tem o dever de
reparar quaisquer vícios que tornem os bens impróprios para os fins a que
se destinam, conforme legítima expectativa do consumidor.
Relevante observar, porém, que a lei não fixa
expressamente um prazo de garantia, estabelecendo apenas prazos
decadenciais para reclamar nas hipóteses de descumprimento do dever de
adequação dos produtos colocados no mercado de consumo, sendo de 90
(noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto durável ou não (art. 26
CDC).
Conclui-se, pois, que o prazo de decadência para a
reclamação de defeitos surgidos no produto não se confunde com o prazo
de garantia pela qualidade do produto.
Isso significa que, uma vez identificado o vício, o
consumidor tem o prazo máximo de 90 dias para ajuizar demanda
pleiteando a reparação do produto aos fabricantes ou comerciantes, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de ver reconhecida a decadência do seu direito, exatamente como
ocorreu no caso dos autos.
Conforme bem fundamentou a magistrada, a presente
ação foi proposta em 30 de julho de 2018, quando já expirado o prazo de
noventa dias estabelecido no artigo 26, II da Lei 8.078/90, uma vez que a
ciência inequívoca do vício se deu em 09 de novembro de 2017 e a recusa
no conserto se deu 04 de dezembro de 2017, o que faz correta a sentença
de improcedência.
É fato, ainda, que no tocante à indenização por danos
morais a jurisprudência vem se firmando no sentido de não se aplicar o
prazo decadencial de 90 dias, mas o prazo quinquenal previsto no art. 27
do Código de Defesa do Consumidor.
Porém, ainda que afastada a decadência em relação aos
danos morais, o fato é que não restou configurada violação a nenhum dos
direitos vinculados à honra do apelante, de modo que, mesmo por outro
fundamento, fica mantida a improcedência da demanda.
Frise-se que a matéria em discussão resolve-se nos
estritos limites de se ter por caracterizado ou não a obrigação contratual de
reparação de vício, inexistindo situação capaz de reputar violados a
dignidade ou qualquer direito personalíssimo da parte contratante.
Em outras palavras, a questão não ultrapassa o mero
desconforto decorrente da quebra da expectativa em relação ao produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido e a garantia prestada, não servindo para produzir sofrimento
psíquico em grau capaz de afetar significativamente os elementos que
fundamentam o conjunto de valores que informam o conceito de dignidade
da pessoa humana.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento recurso e
elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no § 11, do art.
85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o,
do CPC, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29709
Apelação Cível no 1003892-44.2018.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante: Rita Paula Dezzotti
Apelado:
MOTOROLA
MOBILITY
COM.
DE
PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos. Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo
parcialmente de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao
recurso, para dar parcial provimento ao recurso da autora, reformando a r.
Sentença para condenar a ré à indenização por danos materiais e à indenização
por danos morais.
O I. Relator entendeu que a decadência do direito de reclamar do
vício oculto se consumou. Contudo, na pretensão indenizatória, reconheceu o
exercício tempestivo, porém não vislumbrou ser o caso de indenizar a autora.
Todavia, penso diferente.
A decadência, de fato, ocorreu. O I. Relator, bem como a I. Juíza a
quo, avaliaram corretamente a cronologia dos fatos, reconhecendo que a autora
ajuizou a ação muito depois do decurso do prazo de noventa dias, contados da
resposta negativa da ré.
No entanto, com relação às indenizações por danos materiais e por
danos morais, pretensões sobre as quais recaem o prazo quinquenal de prescrição
(CDC, art. 27; AgInt no REsp 1.723.178/MS, 4a T., 11.6.2019), vislumbro-as
existentes.
A começar pelos danos materiais, singela observação. A autora,
atecnicamente, enquadrou seu pedido como repetição de indébito, na
modalidade em dobro, conforme preconiza o art. 42, § único, do CDC. No
entanto, o fato de ter pago o reparo do celular não atrai a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetição de indébito, que só pode ser exercida contra o beneficiário do
pagamento. Evidente, pela leitura de sua causa de pedir, que seu pedido deve ser
interpretado como mera indenização por danos materiais, a qual dou por
justificada, conforme provas indicando o pagamento de trezentos e sessenta
reais a título de reparo do celular, via assistência técnica terceirizada (fls. 31/34).
O vício oculto, por sinal, é incontestável à luz das provas coligidas
e dos fatos notórios. A ré alegou término da garantia para recusar o reparo do
celular, porém, na mesma conversa, confessa a presença dos defeitos, inclusive
mencionando especificamente o vício do Ghost Touch (fls. 36/37). Da mesma
forma, os documentos juntados pela assistência técnica (fls. 31/34). Esses
defeitos comprometem a funcionalidade do celular, pois acarretam o
desligamento aleatório do aparelho e comandos não solicitados pelo usuário (não
por acaso o defeito veio a ser alcunhado de Ghost Touch, ou, em português, toque
fantasma). A propósito, é fato notório o problema do toque fantasma no modelo
de celular adquirido pela autora, o Motorola G4 Plus (fls. 35). Cito, por exemplo,
a reportagem do site especializado em tecnologia TechTudo, onde consta nota
oficial da empresa ré reconhecendo a existência de inúmeras reclamações sobre o
defeito apontado (https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2017/02/ghost-
touch-problema-na-tela-assombra-donos-do-moto-g-4-e-outros-celulares.html,
acesso em 14.9.2020).
Jungindo então as provas mencionadas acima (incluindo a
notoriedade do problema) à distribuição do ônus da prova aplicável aos casos
envolvendo relação de consumo, concluo que o vício oculto está demonstrado à
saciedade, não havendo provas contrapostas pela ré para infirmar isso.
Quanto aos danos morais, entendo serem devidos. A ré deve ser
responsabilizado pelo estresse gerado em função da recalcitrância em resolver o
problema da autora, furtando-se sob o manto da decadência, além do descaso em
assistir o autor no momento de angústia. É natural vislumbrar incômodos
insólitos vivenciados pelo autor desde então, pois, até que a situação seja
resolvida, convive com o amargor do problema, uma mixórdia na qual fora
inserida inadvertidamente. Esse cenário embaraçoso é suficiente para ensejar
reparos na esfera extrapatrimonial.
Portanto, entendo que a autora faz jus à indenização por danos
morais causados pela ré. Observando o patamar máximo estabelecido pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R$ 5.000,00), fixo em cinco mil reais o valor da indenização, com correção
monetária desde o arbitramento e com juros moratórios a partir da citação.
Diante do exposto, divirjo do I. Relator para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, condenando a ré à
indenização por danos morais (R$ 360,00), com correção monetária desde o
desembolso e com juros moratórios desde a citação, e à indenização por danos
morais (R$ 5.000,00), com correção monetária desde o arbitramento e com juros
moratórios a partir da citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1297971F
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12A3B510
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003892-44.2018.8.26.0526 e o código de confirmação da tabela acima.